Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública, para estender os efeitos da liminar já deferida neste Habeas Corpus, aos presos não considerados na respectiva decisão, assim como de todos aqueles que possam vir a sofrer a limitação no seu direito de locomoção, em razão de inadimplemento de prestação alimentar. Para tanto, pugnou para que fosse obstado o cumprimento dos mandados de prisão em aberto ou fossem expedidas novas ordens pelas varas de família, pelo menos enquanto viger o quadro de pandemia por coronavírus decretado pela Organização Mundial de Saúde, igualmente reconhecido pelo governo brasileiro. Ao final, pugnou para que a decisão nesta ação mandamental abarcasse todos aqueles que estivessem ou pudessem ser colocados em idênticas condições dos pacientes nomeados na inicial. É o que importa a relatar para apreciação do pedido. O Habeas Corpus, instrumento de garantia do direito fundamental de locomoção (art. 5o, LXVIII, CF), foi impetrado inicialmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de vinte e oito pacientes, todos presos por dívida alimentar e aguardando o pagamento da respectiva prestação ou o transcurso do prazo de encarceramento (§3o, art. 528, CPC) no interior de estabelecimento prisional. Inicialmente foi deferida liminar, para determinar a soltura dos presos, sem prejuízo de nova apreciação pelos juízos de origem depois de passada a emergência em saúde pública de importância nacional. Nesta oportunidade, a impetrante requereu a extensão da ordem para contemplar os presos não favorecidos pela respectiva decisão e aqueles que venham ser presos neste momento de pandemia pelo COVID-19. Para tanto, informou a prisão de Anderson Fernando da Silva Melo, em 31/03/2020, e MAURÍCIO NUNES MACHADO, desde 12/03/2020, todos alojados na carceragem da Polícia Civil. Primeiro, é preciso ressaltar que, entre a decisão proferida nestes autos e o novo pedido formulado pela impetrante, o Superior Tribunal de Justiça estendeu a todo o território nacional liminar anteriormente deferida no bojo do HC n. 568.021/CE. A decisão foi lavrada nos seguintes termos: “Vistos etc. A Defensoria Pública da União apresenta pedido de ampliação do polo ativo do presente writ sustentando a necessidade de extensão dos efeitos da decisão proferida às fls. 92/97. Ponderou que o pedido de sua admissão tem por objetivo de promover, em escala federal, a tutela de todas as pessoas reclusas em razão de dívida de alimentos, porque privados de sua liberdade em meio à pandemia do Covid-19. Reputou importante a necessidade de uniformização de tratamento a todos que se encontram na mesma situação, pois "nem todos os judiciários das unidades da federação conheceram e julgaram a questão (ex. Goiás) e, os que julgaram, não o fizeram da mesma forma (o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a liminar)" (fl. 115). Referiu que, no atual contexto, em que ocorre o surto da COVID-19 em todo o território brasileiro, quase duas mil pessoas estão com suas liberdades cerceadas por força de decretos de prisão civil decorrentes de dívida de alimentos Diante da excepcionalidade do caso concreto, acolho o pedido da DPU, determinando o seu ingresso nos autos na qualidade de impetrante e determino a extensão dos efeitos da decisão que deferiu parcialmente a medida liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos em todo o território nacional, excepcionalmente, em regime domiciliar. Ressalto que as condições de cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas pelos juízos de execução de alimentos, inclusive em relação à duração, levando em conta as medidas adotadas pelo Governo Federal e local para conter a pandemia do Covid-19. A presente decisão, entretanto, não revoga a adoção de medidas mais benéficas eventualmente já determinadas pelos juízos locais. Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação para imediato cumprimento. Brasília (DF), 26 de março de 2020. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator” Mas apesar da determinação do Sodalício Superior, a Defensoria Pública sustenta que haveria margem para que detenções fossem mantidas ou ocorressem. De fato, e salvo melhor juízo, a obtenção do benefício da prisão domiciliar pressuporia a passagem pelo sistema prisional local, cuja permanência, ainda que breve, não seria a mais recomendável. A duas, quando do exame do HC 568.021/CE, embora houvesse o pedido inicial de suspensão dos mandados de prisão pendentes de cumprimento, não teria havido a manifestação expressa do exmo. Ministro relator, de sorte que inexistiria empecilho para conhecimento desse fundamento nesta instância ordinária. De qualquer sorte, ainda que se entenda que essa não seria a melhor interpretação, é irrefutável que existem situações pendentes no âmbito do Distrito Federal, seja porque faltaria reanálise do caso concreto, seja porque a decisão não abarcaria as prisões supervenientes, sendo essa a causa de pedir a Defensoria Pública do Distrito Federal neste momento. E conforme expressamente consignado na liminar do STJ, estariam ressalvadas as decisões das instâncias judiciais ordinárias mais benéficas aos enclausurados: “A presente decisão, entretanto, não revoga a adoção de medidas mais benéficas eventualmente já determinadas pelos juízos locais.” Considerando que a liminar neste remédio heroico franqueou aos pacientes a liberdade plena, em contraposição ao regime domiciliar deferido pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se pela competência e possibilidade de prosseguir na análise do pedido superveniente formulado por aquela que atua como custus vunerabilis. Todas essas considerações são necessárias, porque não se pretende sobrepor à decisão da instância especial, pelo contrário, mas fazer prevalecer os fundamentos que levaram à sua prolação, de modo que sejam alcançados todos os devedores de prestação alimentar que estiverem em igual condição àqueles já agraciados, tudo em nome do princípio da isonomia, segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional. A possibilidade de concessão de ordem preventiva, para afastar eventual ameaça de violência ou coação ao direito de ir e vir, está prevista na Carta Magna (inciso LXVIII), como na lei processual disciplinadora do rito habeas corpus (art. 647, CPP), referindo-se a doutrina a essa modalidade de proteção judicial como salvo conduto. Leciona Júlio Fabbrini Mirabete, “Processo Penal”, Atlas, 2a ed., p. 681: “Quando se destina a afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já existente, o habeas corpus é chamado de liberatório ou repressivo. Mas pode ser empregado quando existe apenas uma ameaça à liberdade de locomoção, recebendo a denominação de habeas corpus preventivo. Nesta hipótese, é expedido um salvo-conduto assassinado pela autoridade competente. Salvo-conduto, do latim salvus (salvo) conductus (conduzido), dá a precisa ideia de uma pessoa conduzida a salvo”. Embora o habeas corpus tenha sido concebido inicialmente para a defesa individual da liberdade de locomoção (art. 5o, inciso LXVIII), o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 143.641, secundado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 516.519), admitiu a impetração da ordem em caráter coletivo e na defesa de indivíduos que se encontrarem na mesma condição de fato ou de direito. Este mandamus reveste-se de caráter humanitário, pois objetiva impedir o contágio de devedores prestação alimentar, mas presos em razão da inadimplência, conforme já sublinhado na decisão primeira. Em que pese a liminar já deferida no âmbito deste Tribunal e do STJ, novos pedidos de prisão são formulados todos os dias e apreciados pelos MM. Juízes de primeiro grau. E quando acolhidos, levam à expedição dos respectivos mandados e posterior cumprimento pelas autoridades policiais. Enfim, no âmbito do Distrito Federal, essa situação tem levado ao encarceramento dos devedores nas mesmas condições de risco anteriormente reconhecidas e ensejando a permanência deles por algum prazo no sistema carcerário, pelo menos até que o juízo competente se manifeste pela eventual flexibilização da medida. Retratando essa situação, a impetrante comunicou a prisão de MAURÍCIO NUNES MACHADO em 12/03/2020, por força de ordem de prisão expedida pela 1a Vara de Família de Santo Amaro/SP (ID 15422890, pag. 2), conforme informação prestada pela polícia civil; e ANDERSON FERNANDO DA SILVA MELO, preso em 31/03/2020, em cumprimento a mandado expedido pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Embora haja alguma oscilação na jurisprudência na definição da autoridade coatora e o órgão competente para efeitos de impetração de habeas corpus (STF/CJ 5119, Relator(a): Min. LUIZ GALLOTTI, Primeira Turma, julgado em 26/08/1969, DJ 14-11-1969 PP-05433 EMENT VOL-00784-01 PP-00046; STJ HC 17.427/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2001, DJ 08/10/2001, p. 209 e; Acórdão 704130, 20130020178486HBC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2013, publicado no DJE: 20/8/2013. Pág.: 152), é certo que, ao trazer à apreciação a prisão do paciente MAURÍCIO para o âmbito deste writ, se estará apenas dando cumprimento à ordem do Superior Tribunal de Justiça, quanto à determinação para que fossem revistas todas as detenções por dívida alimentar, já convertidas em prisão domiciliar por força da respectiva liminar, restando ao juiz apenas fixar as condições a serem observadas pelo beneficiado. E diante da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada pela Portaria n. 188/GM/MS, em 03/02/2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) e posterior declaração de Estado de Transmissão Comunitária do Coronavírus (Covid-19) pela Portaria 455/GM/MS, de 20/03/2020, vivencia-se situação excepcional a justificar o conhecimento da impetração na forma do art. 649 do Código de Processo Penal, em favor também desse paciente, até porque é nesta unidade da federação que se encontra mantido em cárcere. Acresce-se o fato de que, no presente writ, não se questiona a legalidade da ordem de prisão, mas as condições de salubridade para seu cumprimento nos estabelecimentos prisionais desta unidade da federação, portanto, sujeita à jurisdição deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É importante repristinar o que restou consignado na decisão de ID 15293527, quando da apreciação e deferimento da medida liminar, isto é, que apesar da situação diferenciada do sistema carcerário do Distrito Federal, que oferece condições gerais boas e suficientes em tempos de normalidade, no momento especial ora vivenciado não se pode precisar a margem de risco de contágio dos internos, evidenciando-se desproporcionalidade entre a natureza da obrigação descumprida e a segregação persuasiva. Desta forma, os fundamentos alhures expostos continuam válidos e atuais, porque crepitante a situação grave de emergência na saúde pública, logo não seria razoável manter os desobedientes civis expostos a riscos que sobrepõem à própria vida ou saúde. Ante o exposto, defiro o pedido de extensão dos efeitos da decisão de ID 15293527 a ANDERSON FERNANDO DA SILVA MELO e MAURÍCIO NUNES MACHADO e determino a imediata soltura se por outro motivo não estiverem presos, e enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do coronavírus (covid-19), a critério do juízo de primeiro grau. Oficie-se ao juízo deprecado com relação a soltura de MAURÍCIO, encaminhando-se cópia desta decisão. Na mesma medida, CONCEDO ORDEM PREVENTIVA nos termos da fundamentação supra, para DETERMINAR a suspensão do cumprimento de todas as ordens de prisão civil no âmbito do Distrito Federal, em decorrência de inadimplemento de prestação alimentar, bem como para que os Juízes das Varas de Família do Distrito Federal e, eventualmente, precatórios, se abstenham de analisar pedidos de prisão, decretá-la ou autorizar o cumprimento dos mandados, seja no curso dos procedimentos de cumprimento de sentença ou de execuções de alimentos, ou em razão das cartas recebidas, enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do coronavírus (covid-19), a critério do juízo de primeiro grau. Encaminhem-se cópia desta decisão à Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, para dar conhecimento do seu inteiro teor às Varas de Família ou Varas Cíveis com competência para julgamento de causa de Família no âmbito do Distrito Federal, e às Varas de Precatória, de modo a conferir-lhe a mais ampla publicidade e efetividade. Solicite-se ao e. Corregedor que se digne a conferir publicidade a esta decisão junto aos demais órgãos do Poder Judiciário das outas unidades da Federação, em razão de eventual envio de cartas para cumprimento de ordem de prisão no âmbito desta unidade federativa. Oficie-se igualmente à Direção Geral da Polícia Civil acerca desta decisão, a fim de cientificar todas suas unidades operacionais e de custódia para que se abstenham de cumprir os mandados de prisão por dívida alimentar em aberto até nova ordem. Expeçam-se alvarás de soltura em favor de ANDERSON FERNANDO DA SILVA MELO e MAURÍCIO NUNES MACHADO, se por outro motivo não estiverem presos. Retifique-se a autuação para incluir seus nomes no rol de pacientes. Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Diante do aditamento do pedido e seu acolhimento, faculto à doutra Procuradoria de Justiça a se manifestar em complemento às judiciosas razões já declinadas em ID 15297040, antes de submeter este processo a julgamento pela 4a Turma. Por fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator